Tribunal: TCU
Processo: 021.951/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 965/2023 - TCU - 2a Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP, em favor de Claudio Francisco dos Santos (XXX.890.932-XX), submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) apontam concessão da vantagem de opção de que trata o art. 2o da Lei 8.911/1994; Considerando que é ilegal a concessão cumulativa das vantagens de quintos e opção, situação vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998. Considerando que os proventos de aposentadoria são superiores à última remuneração da atividade e, ainda, sem que tenha havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal parcela na atividade, resultando em descumprimento do disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998; Considerando que, no caso dos autos, os requisitos de aposentadoria do interessado foram implementados após a promulgação da referida Emenda Constitucional, situação que não ampara o pagamento da "opção"; Considerando os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando os muitos precedentes do TCU no mesmo sentido, a exemplo dos Acórdão 4637/2022-TCU-Primeira Câmara , Min. Vital do Rêgo, 4.322/2022-TCU-1a Câmara e 47.499/2022-TCU-1a Câmara, Min. Benjamim Zymler, em posição consolidada a partir da prolação do Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se firmou entendimento de que: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria Considerando que o Supremo Tribunal Federal, acerca do pagamento da parcela "opção", tem decidido no mesmo sentido desta Corte de Contas, a exemplo dos Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF; Considerando, ainda, a incorporação de 10/10 da FC-4 em vez da FC-3 que foi aquela efetivamente exerceu à época, o que não está de acordo com o caput do art. 3o da Lei 8.911/1994; Considerando que consta, no ato em análise: 'Função efetivamente exercida FC-3 e posteriormente transformada em FC-4, sendo pago como VPNI esta última, de acordo com o disposto na RESOLUÇÃO No 085/1997 do TRT da Oitava Região'; Considerando que a jurisprudência a esse respeito é pacífica, a exemplo do Acórdão 4783/2014-TCU-Segunda Câmara (Ministro-Relator Benjamin Zymler), no qual o Tribunal consignou que a incorporação de quintos/décimos deve se dar com base na remuneração da função comissionada exercida, consoante termos do art. 3 da Lei 8.911/1994; Considerando que, por fim, que há ato de alteração (NC 20785402-04-2011-000011-6) registrado tacitamente, já contendo a vantagem de opção e quintos, há mais de cinco anos, não havendo possibilidade de revisão de ofício desse ato; Considerando, conforme foi decidido no Acórdão 5969/2021-TCU-Primeira Câmara (Ministro-Relator Vital do Rêgo), a presença de ilegalidade em ato já registrado e sem possibilidade de revisão de ofício em razão da decadência (art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU) é obstáculo a registro de alteração para incremento do valor do benefício e que, ao apreciar alteração de ato sujeito a registro, o TCU deve examinar a legalidade de todos os aspectos do ato, inclusive irregularidades eventualmente já existentes e não identificadas no momento da apreciação inicial, ainda que decorrido o prazo decadencial; Considerando, por fim, que é ilegal a majoração dos proventos objeto dessa alteração (vantagem do art. 190 da Lei 8.112/1990), devendo a Unidade Jurisdicionada manter o pagamento na forma do ato registrado tacitamente; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria e negar o respectivo registro, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal e de fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 021.951/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Claudio Francisco dos Santos (XXX.890.932-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao órgão de origem, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.1.2. promova ajuste dos proventos, em face da impugnação da vantagem objeto dessa alteração, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência quanto ao julgamento deste Tribunal.